Tribunal: TJDFT
Processo: 0708068-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708068-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A.L.D.C.A. AGRAVADO: V.L.V. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo A.L.C. A. (ofendida) em face de decisão (ID 69470805) proferida pelo Juízo Do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília/DF que, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência (processo n. xxxxxx.2023.8.07.0016), negou seguimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa da ora recorrente, pela inadequação da via eleita para questionar indeferimento, anterior, da imposição de medidas protetivas pleiteadas. Eis o teor da decisão: “ A.L.C.A interpôs recurso em sentido estrito visando a revisão da decisão de id 226058524 que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência por ela formulado nestes autos. Contudo, constato e inadequação da via eleita para a impugnação da mencionada decisão por não se inserir nas hipóteses previstas no 581 do Código de Processo Penal, razão pela qual nego seguimento ao recurso ressaltando a inviabilidade quanto ao recebimento da indicada peça processual como reclamação em processo criminal na forma do artigo 232 do Regimento Interno do TJDFT por ser esta medida originária da 2a instância sem tramitação no Juízo em que prolatada a decisão que se pretendia impugnar. Oportuno destacar que para o reconhecimento da fungibilidade recursal necessário que a interposição do recurso utilizado atenda aos pressupostos próprios daquele considerado adequado ao caso e, portanto, que não apenas tenha sido apresentado no prazo deste, mas também que seja possível a revisão do provimento, que não ocorra qualquer fator impeditivo ou extintivo da pretensão e, principalmente, que a irresignação seja apresentada no Órgão Jurisdicional correto segundo o rito próprio que, na hipótese dos autos é a Turma Criminal por se tratar de competência originária do TJDFT na forma prevista no Título III, Capítulo I, de seu Regimento Interno ("Da Competência Originária"), pois diferentemente disso o Recurso em Sentido Estrito é tratado no Capítulo II ("Da Competência Recursal") com tramitação no Juízo de origem e previsão de subida ao Tribunal nos termos do artigo 263 do citado Regimento Interno. Nesse sentido: CARTA TESTEMUNHÁVEL INTERPOSTA CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RESE CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO LAR. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 581 DO CPP. RECEBIMENTO DO RESE COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão que indefere o pleito de revogação de medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei Maria da Penha, mantendo-as, não desafia a interposição de recurso em sentido estrito, pois a situação concreta não se encontra prevista no rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal, tampouco admite interpretação extensiva das hipóteses de cabimento. 2. O recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indefere o pedido de revogação de medidas protetivas não pode ser conhecido como reclamação criminal, pois inaplicável, na hipótese, o princípio da fungibilidade recursal. 3. Carta testemunhável conhecida e desprovida. (Acórdão 1809956, 0719208-91.2023.8.07.0020, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/02/2024, publicado no DJe: 11/02/2024.) RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. GUARDA E VISITAÇÃO DA FILHA EM COMUM. MATÉRIA CÍVEL. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE NOVOS ATOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ARQUIVAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A reclamação criminal, como espécie de processo de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, encontra previsão no art. 232 do Regimento Interno desta Corte, diante da inexistência de recurso específico para impugnação da decisão e em virtude dos possíveis danos apontados pela parte reclamante. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Em que pese a natureza autônoma das medidas protetivas, desvinculada do inquérito policial, é cediço que a sua concessão deve se ater à adequação e à necessidade, de acordo com o caso concreto. Diante da ausência de notícia de novos atos de violência, não pode prosperar a pretensão de restabelecimento da medida anteriormente deferida, sob pena de imposição de restrições excessivas ao réu, não sendo esse o escopo da proteção garantida pela Lei n. 11.340/06. 3. (...). 4. As medidas protetivas, enquanto cautelares, se justificam para afastar perigo atual ou iminente, exigindo contemporaneidade entre o risco que se pretende evitar e a decretação da medida. Evidenciado que o conflito decorre de questão familiar relacionada à guarda e visitação da filha em comum, sem traços de violência doméstica, fica afastada, por ora, a necessidade de manutenção das medidas protetivas. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1688571, 0722774- 45.2022.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/04/2023, publicado no DJe: 27/04/2023.) RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. REJEITADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE DEIXA DE FIXAR MEDIDA PROTETIVA. INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA A MULHER. ADOÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDA A RECLAMAÇÃO. 1. É admitida a reclamação no processo penal contra atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando inexistir recurso específico, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Este Tribunal entende que: “Para a decisão que indefere medidas protetivas não há recurso específico previsto. Assim, e sustentado erro de procedimento, adequada a reclamação, que se mostra tempestiva (art. 233 do Regimento Interno).” (Acórdão 1229501, 07244209520198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada. 3. (...). (Acórdão 1620597, 0724570-71.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/09/2022, publicado no DJe: 04/10/2022.) Assim, nego seguimento ao Recurso em Sentido Estrito pela inadequação da via eleita. Intime-se, dê-se ciência ao Ministério Público e, após, prossiga-se nos termos da decisão de id 226058524, parte final. Em suas razões recursais (ID 69470792 - pp. 1/15), a parte agravante, insurge-se, resumidamente, quanto a decisão proferida pelo juízo a quo que negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão, na origem, que não concedeu medidas protetivas por ela pleiteadas contra o ora agravado, sob o fundamento de que o referido recurso não seria a via adequada para impugnação da decisão atacada. Alega, para tanto, que a decisão atacada violou frontalmente os direitos fundamentais da agravante/vítima quer porque não fixou as medidas pleiteadas ou ainda porque negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito sob a justificativa de inadequação recursal, sem considerar a aplicação da fungibilidade recursal. Tece comentários e traz julgados de diversos Tribunais asseverando que no Direito Penal, nos termos já decidido pela Corte Superior de Justiça, reconhecendo-se dúvida fundada sobre o recurso cabível, deve-se afastar a configuração do erro grosseiro e permitir a conversão do recurso interposto em outro mais adequado. Argumenta, assim, que no caso dos autos, havendo dúvidas acerca do recurso cabível contra decisão que nega a fixação de medidas protetivas pleiteadas pela vítima, adequado seria que a insurreição interposta fosse conhecida como recurso adequado, ou que, na impossibilidade, fosse admitida a Reclamação Criminal para corrigir a ilegalidade cometida pelo juízo recorrido. Discorre sobre o direito ao duplo grau de jurisdição e o devido processo legal, e afirma que a negativa do seguimento do recurso nega a aplicação dos referidos direitos e ocasiona extrema vulnerabilidade na agravante que teve negado o direito de buscar proteção estatal contra a violência doméstica por ela sofrida. Defende que a agravante está em iminente risco e que a não fixação imediata de medidas protetivas representa uma grave violação aos direitos fundamentais da vítima e pode acarretar consequências irreversíveis, razão pela qual, não estaria justificado a adoção de postura excessivamente formalista. Ao final, pugna: a) A concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), isentando-a do pagamento das custas processuais, despesas recursais e eventuais honorários advocatícios sucumbenciais, diante de sua comprovada dificuldade financeira; b) A concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para que seja determinada a imediata análise e concessão das medidas protetivas pleiteadas, garantindo a segurança da Agravante e prevenindo novas violências tanto patrimoniais quanto psicológicas, ou intimidações, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; c) Caso não seja concedida a tutela recursal em caráter liminar, requer que o presente recurso seja regularmente processado e provido, reformando-se a decisão agravada e determinando que: Seja reconhecido e aplicado o princípio da fungibilidade recursal, determinando que o Recurso em Sentido Estrito interposto pela Agravante seja conhecido e processado na via adequada, evitando prejuízos decorrentes de mera questão formal; Seja determinada a concessão das medidas protetivas solicitadas, com fundamento na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), visando resguardar a integridade física e psicológica da Agravante; Seja determinada a concessão das medidas protetivas solicitadas, com fundamento na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), visando resguardar a integridade física e psicológica da Agravante; d) Caso não se reconheça a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, requer que a insurgência da Agravante seja processada como Reclamação Criminal, nos termos do artigo 232 do Regimento Interno do TJDFT, garantindo-se a análise da decisão que negou as medidas protetivas; e) A intimação do Ministério Público, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, para que se manifeste sobre o presente recurso; f) A tramitação prioritária do presente recurso, considerando-se a urgência e o risco envolvido, nos termos do artigo 12 da Lei no 13.105/2015 (CPC) e do artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; g) A condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e demais despesas recursais, nos termos da legislação vigente. h) Ao final, que ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO SEJA CONHECIDO E JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE, reformando-se a decisão agravada e determinando: O reconhecimento do princípio da fungibilidade, convertendo o Recurso em Sentido Estrito em Reclamação Criminal, garantindo sua correta tramitação e análise pela via adequada; A concessão definitiva das medidas protetivas pleiteadas pela Agravante, garantindo sua segurança e integridade física e psicológica, até que cessada a situação de risco e vulnerabilidade, em estrita observância aos princípios da proteção integral da vítima e da dignidade da pessoa humana (...). É o relatório. DECIDO. A despeito da insurreição defensiva, tenho que o recurso não merece prosperar. Extrai-se dos autos que a Recorrente interpõe o presente recurso de agravo de instrumento contra a decisão que negou seguimento ao recurso em sentido estrito interposto em face da decisão que indeferiu as medidas protetivas. Os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso em sentido estrito é da inadequação da via eleita, ressaltando a inviabilidade de recebimento do mesmo como Reclamação em razão de tal medida ser originária da segunda instância. Nos termos do artigo 639 do Código de Processo Penal, contra decisão que denegar recurso é cabível, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a interposição de Carta Testemunhável. Pois bem, da leitura dos autos, verifica-se que a despeito da previsão legal expressa contida no art. 639 do CPP, da negativa de seguimento do recurso em sentido estrito interposto na origem, a parte recorrente optou por interpor recurso de agravo de instrumento, e não a carta testemunhável. De fato, é sabido que no direito processual, em atenção ao princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, vem se permitindo que a parte recorra de uma decisão judicial com um recurso diferente do que seria o adequado, desde que não haja configuração de má-fé e erro grosseiro, e desrespeito ao prazo processual. Na hipótese, verifica-se que o recurso de agravo de instrumento foi interposto no dia 7/03/2024 (ID 69470792). E nesse ponto, embora a parte agravante sustente nas razões recursais que o recurso de Agravo estaria tempestivo, fato é que, considerando a previsão legal de cabimento da Carta Testemunhável contra decisão que denega recurso, e que, conforme os ditames do artigo 640 do Código de Processo Penal, seu prazo de interposição é de 48 (quarenta e oito) horas, resta impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal seja pela existência de erro grosseiro e/ou pela inobservância do prazo recursal adequado, já que além da expressa previsão legal do recurso cabível, o prazo prescrito em Lei também não foi observado, já que interposto o recurso após o decurso do prazo legal, razão pela qual a inadmissibilidade do recurso é a medida que se impõe. Neste sentido: PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. NEGADO SEGUIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO ENVOLVENDO PRETENSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, contra decisão que concede, nega ou revoga suspensão condicional do processo cabe recurso em sentido estrito, mediante interpretação extensiva do inciso XI do art. 581 do Código de Processo Penal. Além da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, há evidente erro grosseiro na interposição de apelação contra decisão que indeferiu pedido de designação de audiência para oferta de suspensão condicional do processo, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso. Para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, são necessárias a) a existência de dúvida objetiva, sustentada na doutrina e/ou jurisprudência, quanto ao recurso cabível na espécie; b) a inexistência de erro grosseiro; e c) a observância do prazo adequado. Recurso desprovido. (Acórdão 1212877, 20190020030258CTM, Relator(a): MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJe: 08/11/2019.) Ante o exposto, por manifesta inadmissibilidade, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Intime-se. Comunique-se, dando-se ciência à Procuradoria de Justiça. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 7 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora